Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711868-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA ARYEL DINIZ MELO RECORRIDOS: DEMOSTENES JONATAS DE AZEVEDO JUNIOR, CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato com devolução de valores pagos. 2. Reconhecida a incidência do CDC, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de prestação do serviço colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados, regendo-se eventual direito à reparação pelos termos da responsabilidade objetiva, não sendo necessária a análise da culpa. 3. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. 4. Se a parte autora tinha a possibilidade de alterar o pedido sem o consentimento da parte contrária para reduzir o montante a ser restituído, mas não o fez, deve arcar com o ônus da sucumbência em relação à improcedência desta parte da ação em homenagem ao princípio da causalidade. 5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos da Lei 8.087/1990, asseverando que não pode ser considerada prestadora de serviços no caso em exame, ao argumento de não ter participado da relação de consumo entre as partes, de modo que, em seu entendimento, não deve ser responsabilizada ao pagamento da pleiteada indenização. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075 (ID Num. 23621813 - Pág. 14). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos da Lei 8.087/1990. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...ainda que a ré/apelante tenha se desligado formalmente da empresa antes da celebração do contrato com os autores, é fato que recebeu valores decorrentes do contrato em sua conta pessoal (ID. 20636135)” (ID Num. 22802146 - Pág. 6) e que “A condição de fornecedora verificada no caso dos autos é baseada no fato de que a ré/apelante fez parte do quadro societário da empresa ré e recebeu valores em sua conta pessoal decorrente de contrato firmado pela pessoa jurídica a qual pertenceu” (ID Num. 22802146 - Pág. 6). De modo que, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017